Tribunal: TJSP
Processo: 1004045-14.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Apelante que pretende seja nomeada administradora provisória dos bens deixados pelo espólio. Interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Irregularidade. Via eleita inadequada. Necessidade de abertura de inventário, cuja administração deverá ser exercida pelo inventariante. Ausência de interesse de agir. Via eleita inadequada.

Ementa:
APELAÇÃO. Apelante que pretende seja nomeada administradora provisória dos bens deixados pelo espólio. Interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Irregularidade. Via eleita inadequada. Necessidade de abertura de inventário, cuja administração deverá ser exercida pelo inventariante. Ausência de interesse de agir. Via eleita inadequada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1004045-14.2019.8.26.0568
Registro: 2020.0001047589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004045-14.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
SILVANA DE LOURDES GOMES SANTOS, é apelado ALMERINDA GOMES
MOLLE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1004045-14.2019.8.26.0568
Voto no 2231
Apelação Cível no 1004045-14.2019.8.26.0568
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Silvana de Lourdes Gomes Santos
Apelado: Almerinda Gomes Molle
Juiz: Heitor Siqueira Pinheiro.
APELAÇÃO.
Apelante
que
pretende
seja
nomeada
administradora provisória dos bens deixados pelo espólio.
Interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade da tutela
pretendida e do meio processual eleito. Irregularidade. Via
eleita inadequada. Necessidade de abertura de inventário, cuja
administração
deverá
ser
exercida
pelo inventariante.
Ausência de interesse de agir. Via eleita inadequada. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
11/12, cujo relatório se adota, que julgou extinto, sem análise do mérito, em razão da
ausência de interesse de agir. Sem condenação sucumbencial.
A parte autora, ora apelante, sustenta que tem interesse processual e
interesse de agir. Sustenta que era devida a participação do Ministério Público na demanda.
Alega que, embora existam outros herdeiros, residem em localidades distantes, de modo
que é a pessoa adequada para a administração dos bens do espólio. Requereu o provimento
do recurso.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 11), e sem
contrarrazões diante da ausência de citação do polo passivo.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1004045-14.2019.8.26.0568
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 17, do Código de Processo Civil, prevê que “para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Sobre o interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina
que “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está
intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a
movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento
jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação
fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão
gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (Código de Processo Civil
Comentado Artigo por Artigo, Editora Juspodivm, 2020, 5a Edição, página 64).
O venerando acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim
bem sintetiza a questão:
“A necessidade liga-se à verificação da existência de um prejuízo efetivo ou
potencial sofrido pela parte a ser sanado pela tutela jurisdicional pleiteada.
A adequação está relacionada com a utilização dos instrumentos
processuais aptos a solucionar a referida crise, promovendo a pacificação
social. Por fim, a utilidade deve estar presente, pois o processo deve trazer
algum proveito para o autor” (AgInt. no REsp. no 1.309.505/GO, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19 de março de 2019).
No caso, pretende, a parte apelante, a sua nomeação como
administradora provisória dos bens do espólio de Almerinda Gomes Molle, cujo
falecimento ocorreu em 6 de maio de 2019 (fls. 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1004045-14.2019.8.26.0568
Contudo, como bem mencionou o i. sentenciante, “ora, se realmente
herdeira, caberia ou caberá à interessada, com as provas e documentos específicos,
demandar pela abertura de inventário. E a partir de então, nesses autos, a nomeação de
inventariante, de gestor do acervo hereditário, a identificação e qualificação de outros
eventuais herdeiros, bem como dos bens objeto da partilha. Não bastasse, em consulta ao
SAJ, vê-se que está em trâmite, por esta mesma 2a Vara Cível (proc. no
1003677-05.2019.8.26.0568), pedido de formalização de testamento, onde, em princípio,
há a nomeação de testamenteiro e a identificação de herdeiro da integralidade dos bens
deixados pela falecida” (fl. 11).
O artigo 611 do Código de Processo Civil prevê que “o processo de
inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura
da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar
esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte”.
O artigo 615, do mesmo Diploma Legal, ao estabelecer a legitimidade
para o requerimento do inventário estabelece que “o requerimento de inventário e de
partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo
estabelecido no art. 611”, havendo legitimidade concorrente, ainda, das figuras previstas no
artigo 616 do mesmo Código.
Desta forma, a via eleita é inadequada para o fim pretendido pela parte
apelante, já que legítima para a abertura do inventário, de modo que não há outra solução
senão a manutenção da r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1004045-14.2019.8.26.0568
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Considerando que não há condenação de qualquer das partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isso impede eventual majoração
neste momento pela ausência de um dos mencionados requisitos.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1004045-14.2019.8.26.0568
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator